Tribunal: TCU
Processo: 031.672/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTÉRIO DO TURISMO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 770737, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 770737, função null, que teve como objeto Serviços de Revitalização Turística do Bosque do Centro da Cidade, da Rua do Zoológico e Construção da 2a etapa do Beco da Cultura, no Município de Meruoca-CE. (no da TCE no sistema: 2212/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 955/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial em desfavor de Francisco Antônio Fonteles (gestão 2017/2020) e de José Herton Alves de Sousa (gestão 2021/2024) , respectivamente, ex-prefeito e atual titular do Município de Meruoca/CE, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos repassados pela União à municipalidade, no âmbito do Contrato de Repasse MTUR/CAIXA 387311-36/2012, Siafi 770737, cujo objeto era a execução dos " Serviços de Revitalização Turística do Bosque do Centro da Cidade, da Rua do Zoológico e Construção da 2a etapa do Beco da Cultura ". Considerando que a Matriz de Responsabilização (peça 67) e o Relatório de TCE 206/2022 (peça 68) apontaram débito no valor original de R$ 633.482,95, ante a inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada, pois entenderam, com base no Parecer de Funcionalidade para Fins de TCE (peça 64) , que não foram cumpridos os objetivos previstos no plano de trabalho, pois nenhuma das 3 metas previstas fora concluída, registrando-se que, apesar de as obras de Revitalização Turística do Bosque e da Rua do Zoológico poderem ser " consideradas em uso pela população (foram executados alguns serviços como pavimentação e passeios) ", a execução fora insuficiente para o alcance dos objetivos do plano de trabalho; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) considera não subsistir débito a ser apurado na presente tomada de contas especial, haja vista que (peça 77) : a) o fato de se encontrarem " em uso pela população " confere, sim, funcionalidade às obras, o que repercute não apenas no cálculo do débito, como também no mérito das contas; b) a parcela executada de uma obra, ainda que não concluída, pode ser abatida do débito em apuração, desde que reverta em funcionalidade para a população beneficiária, como é o caso; c) os serviços executados correspondem exatamente aos valores desbloqueados ao município (R$ 649.726,82 = R$ 275.743,19 + R$ 373.983,63) . Considerando que a AudTCE opina no sentido de o Tribunal arquivar e encerrar os presentes autos, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o MP/TCU se manifestou de acordo com a proposição (peça 78) ; Considerando que, em face das vistorias realizadas pela Caixa Econômica Federal, é possível verificar que a parte executada das obras tem serventia para a comunidade, a qual tem usufruído dos serviços prestados, consoante fotografias às peças 37, p. 4/5, e 38, p. 4/5, por exemplo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno/TCU: arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial; e dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.672/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Antonio Fonteles (XXX.274.233-XX) ; Jose Herton Alves de Sousa (XXX.093.913-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Meruoca - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.